Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-89.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. A carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por funcionário da portaria no endereço indicado na exordial, que é o mesmo que constou da escritura pública de revogação da procuração e que o apelante não afirmou desconhecer. Aplicação do §4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não caracterizada. Prestação de contas que poderá ser realizada,

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. A carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por funcionário da portaria no endereço indicado na exordial, que é o mesmo que constou da escritura pública de revogação da procuração e que o apelante não afirmou desconhecer. Aplicação do §4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não caracterizada. Prestação de contas que poderá ser realizada, demonstrando a lisura da administração realizada pelo apelante. Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório não configurados.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000027-89.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante EDUARDO TAKACHI MASUNO, é apelado SENDAI SAT COM E
MONITORAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-89.2019.8.26.0554 -Voto no 35571
2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL.
Apelante: EDUARDO TAKACHI MASUNO.
Apelada: SENDAI SAT COM E MONITORAMENTO LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): José Francisco Matos.
VOTO No 35.571
Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. A
carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por
funcionário da portaria no endereço indicado na
exordial, que é o mesmo que constou da escritura
pública de revogação da procuração e que o
apelante não afirmou desconhecer. Aplicação do
§4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não
caracterizada. Prestação de contas que poderá ser
realizada, demonstrando a lisura da administração
realizada pelo apelante. Cerceamento de defesa e
ofensa ao contraditório não configurados.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 58/60, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a prestar as contas
relativas ao contrato de prestação de serviços como procurador da autora,
no período compreendido entre 12 de março de 2008 a 06 de outubro de
2017, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a
autora apresentar, de acordo com o disposto no art. 550, §5o, do CPC.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e dos honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00.
Apela o réu (fls. 66/73). Preliminarmente, sustenta a
nulidade do processo desde a citação que foi enviada para endereço
diverso ao da sua residência. Afirma que tomou conhecimento da existência
da presente demanda em pesquisa no site desta E. Corte. Argumenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-89.2019.8.26.0554 -Voto no 35571
3
citação é pressuposto indispensável de validade do processo. No mérito,
alega que a revogação do mandato decorreu de uma desinteligência entre
irmãos e não por ato de incompetência. Afirma que exerceu o mandato por
quase 10 anos, sendo inverossímil a acusação de má administração. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, com a declaração de
nulidade do processo desde a citação.
Recurso contrariado (fls. 85/93).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por
funcionário da portaria no endereço indicado na exordial, que é o mesmo
que constou da escritura pública de revogação de procuração, que o
apelante não afirmou desconhecer (fls. 01, 26, 42 e 56).
E, de acordo com o disposto no §4o do art. 248 do
CPC, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.".
Registre-se
que
o
fato
do
apelante
possuir
comprovantes de contas de consumo em seu nome, em outro endereço,
não é suficiente para concluir que ele não tenha domicílio no endereço em
questão, uma vez que nada obsta que a pessoa natural tenha mais de um
domicílio.
Ademais, releva observar que o apelante terá a
oportunidade de prestar as contas exigidas e demonstrar a lisura da
administração por ele realizada, não havendo, portanto, que se falar em
cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-89.2019.8.26.0554 -Voto no 35571
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de sucumbência para R$2.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator